Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Negativa de cobertura de tratamento por plano de saúde. Manutenção da sentença.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos interpostos por operadora de plano de saúde e administradora do plano contra sentença que determinou a continuidade de tratamento multiprofissional para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o cancelamento de plano de saúde com a recusa de autorizar continuidade de tratamento multiprofissional prescrito para menor com TEA, TDAH e outras comorbidades; e (ii) saber se há dano moral indenizável pela negativa de cobertura em momento de fragilidade do beneficiário.
III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o), a Lei no 12.764/2012 e a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS asseguram o direito à cobertura de tratamento multiprofissional para indivíduos com TEA, sendo abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
4. O cancelamento indevido do plano de saúde e a negativa de continuidade do tratamento caracterizam conduta abusiva, violadora de direitos fundamentais e em desacordo com o Tema Repetitivo no 1.082 do STJ.
5. A recusa do plano de saúde em prestar o serviço essencial gerou abalo moral ao beneficiário, justificando a indenização por danos morais, considerando-se a angústia e aflição ocasionadas em momento de vulnerabilidade.
IV. Dispositivo
6. Recursos desprovidos.
---------
Dispositivos relevantes citados: Arts. 2o e 3o, CDC, Lei 12.764/2012; Resolução Normativa no 465/2021, ANS.